Tribunal: STF
Processo: Súmula 330
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 330

O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos Estados.

[{"tipo": "topico", "texto": "Incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato de tribunal estadualA jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas  decisões, hoje consubstanciadas naSúmula 624/STF(e, também, naSúmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO  MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional  e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida  não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, daCarta Política, (...).[MS 36.647, rel. min.Celso de Mello, dec. monocrática, j. 6-9-2019,DJE197 de 11-9-2019.](...) destaco que o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originariamente mandados de segurança apenas nas hipóteses previstas no art. 102, I, \"d\", daConstituição. Levando em conta essa previsão constitucional, esta Corte possui orientação no sentido de que não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos ou decisões emanados de outros tribunais ou de seus presidentes ou órgãos coletivos parciais, no caso, ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Acre, nos termos dasSúmulas 330/STF(...) e624/STF(...).[MS 28.724 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 30-4-2014,DJE94 de 19-5-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 248,Súmula 623eSúmula 624."}]